Tribunal: TJSP
Processo: 1003411-11.2016.8.26.0572
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1003411-11.2016.8.26.0572; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de São Joaquim da Barra - 1a Vara; Data do Julgamento: 09/03/2021; Data de Registro: 16/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

São Joaquim da Barra

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/03/2021

Data de publicação:

16/03/2021

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MOTORISTA/LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DESCARTADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – MOTORISTA/LUBRIFICADOR DE AUTOMÓVEIS - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA – NEXO CAUSAL COM O LABOR DESCARTADO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso desprovido.